Tribunal: TJPA
Processo: 0800962-69.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10165 - Liberação de Conta
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800962-69.2024.8.14.0038

APELANTE: ELIZETE MARIA SIMOA DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elizete Maria Simoa de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém, que reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. A autora sustenta a existência de desfalques e ausência de correta atualização de valores em conta vinculada ao PASEP, alegando ter tomado ciência das supostas irregularidades apenas após o recebimento de extratos bancários em 08/11/2023. O juízo de origem reconheceu a prescrição decenal, considerando que o saque integral da conta ocorreu em 20/08/2013 e a ação foi ajuizada somente em 26/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação por alegados desfalques e ausência de correta atualização de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil; e (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição corresponde à data do saque integral do saldo ou ao momento posterior de obtenção de extratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento decorrente de alegada falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387, fixou tese segundo a qual o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias relacionadas a saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

O saque integral do saldo configura ciência inequívoca do titular acerca do valor disponibilizado pela instituição financeira, inaugurando o prazo prescricional para eventual discussão sobre diferenças devidas.

A obtenção posterior de extratos bancários ou microfilmagens não desloca, suspende ou reinicia o prazo prescricional, por representar apenas meio de obtenção de elementos probatórios relativos a pretensão já cognoscível desde o levantamento integral da conta.

No caso concreto, a autora realizou o saque integral do saldo da conta PASEP em 20/08/2013 e ajuizou a demanda apenas em 26/11/2024, após o transcurso de prazo superior a dez anos.

O reconhecimento liminar da prescrição encontra amparo no art. 332, §1º, do CPC, quando a extinção do direito pode ser constatada de plano mediante aplicação de precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de reparação por alegados desfalques ou ausência de correta atualização de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do saldo da conta PASEP constitui o termo inicial da prescrição da pretensão ressarcitória. 3. A obtenção posterior de extratos bancários não posterga nem reinicia o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal. 4. Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados do levantamento integral da conta vinculada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, §1º, 487, II, 927, III, e 932, IV, “b”. CC, arts. 205 e 927. CF/1988, art. 5º, V e X. Lei Complementar nº 8/1970. Lei Complementar nº 26/1975. Decreto nº 71.618/1972.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0802104-14.2024.8.14.0037, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.04.2026. TJPA, Apelação Cível nº 0800241-30.2024.8.14.0067, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800962-69.2024.8.14.0038
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ELIZETE MARIA SIMOA DE JESUS
.

APELADOS:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZETE MARIA SIMOA DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém, nos autos da ação revisional de PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

A autora alegou ser titular de conta individual vinculada ao PASEP desde 1983 e sustentou que, ao obter informações bancárias, teria verificado a existência de saldo em valor inferior ao esperado, imputando ao Banco do Brasil suposta ausência de correta atualização e alegados desfalques em sua conta. Postulou o pagamento de diferenças materiais, além de indenização por danos morais.

O Juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao fundamento de que a autora realizou o saque total dos valores em 20/08/2013 e somente ajuizou a demanda em 26/11/2024, quando já transcorrido o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que a prescrição não teria ocorrido, pois somente teria tomado conhecimento das supostas irregularidades em 08/11/2023, quando recebeu os extratos da instituição financeira, invocando a tese firmada no Tema 1.150/STJ.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data do saque, ocorrido em 2013.

O Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender ausente hipótese de intervenção obrigatória, nos termos do art. 178 do CPC.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

O recurso é cabível e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal limita-se a definir se a pretensão autoral está prescrita.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento no sentido de que: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na prestação do serviço relativa a conta vinculada ao PASEP; ii) a pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial da prescrição é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

Posteriormente, o STJ, no julgamento do Tema 1.387, conferiu maior precisão à matéria, fixando a tese de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Desse modo, a tese firmada no Tema 1.387/STJ harmoniza-se com o Tema 1.150/STJ, pois define que, nas hipóteses em que há saque integral do saldo da conta PASEP, esse ato constitui marco objetivo de ciência do titular acerca do valor disponibilizado, inaugurando o prazo prescricional decenal para eventual pretensão reparatória.

No caso concreto, a própria sentença registra que a autora efetuou o saque total da quantia existente em sua conta PASEP em 20/08/2013, ocasião em que teve ciência inequívoca do montante disponibilizado e, portanto, condições de verificar eventual discrepância entre o valor recebido e aquele que entendia devido.

A alegação de que a ciência somente teria ocorrido em 08/11/2023, com o recebimento dos extratos, não se mostra suficiente, por si só, para deslocar o termo inicial da prescrição, sobretudo quando a pretensão deduzida está diretamente relacionada ao valor disponibilizado por ocasião do saque integral. O acesso posterior a documentos bancários, nessa hipótese, não constitui novo marco prescricional, mas apenas meio de obtenção de elementos para instrução de pretensão cujo fato lesivo já era cognoscível desde o levantamento integral da conta.

Assim, tendo o saque ocorrido em 20/08/2013 e a ação sido ajuizada apenas em 26/11/2024, verifica-se o transcurso de lapso superior a dez anos, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

Neste sentido tem sido decidido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR ALEGADA FALHA NA GESTÃO DE CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por MARIA DEUZARINA DE SOUZA RIBEIRO contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em face de BANCO DO BRASIL S/A, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP. A recorrente sustenta que somente tomou ciência dos supostos desfalques ao obter microfilmagens e extratos em 09/07/2024, razão pela qual requer o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento do feito, com exame do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação por alegados desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP está submetida ao prazo prescricional decenal; e (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição ocorre na data da obtenção de extratos e microfilmagens ou no momento do saque integral do principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por alegada falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme a tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça explicita que o saque integral do principal constitui o fato juridicamente relevante que dá início à contagem do prazo prescricional nas ações de reparação por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O início da prescrição não exige conhecimento técnico exauriente da lesão, bastando que o titular saiba, ao realizar o saque integral, que aquele é o valor reputado devido pela instituição administradora, incumbindo-lhe, se inconformado, adotar as providências cabíveis dentro do prazo legal.

A fixação do termo inicial na data de obtenção posterior de microfilmagens ou extratos submeteria a prescrição à vontade unilateral do credor, o que compromete a segurança jurídica e contraria a orientação vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ.

No caso concreto, o saque integral do saldo da conta ocorreu em 11/07/2008, de modo que a autora podia, desde então, impugnar o valor recebido, solicitar esclarecimentos ou ajuizar ação para apuração de eventual diferença.

O requerimento de microfilmagens em 09/07/2024 não desloca, não suspende e não reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal.

Tendo a demanda sido ajuizada apenas em 30/08/2024, após o transcurso de mais de dezesseis anos desde o saque integral, resta configurada a prescrição decenal da pretensão deduzida.

Precedentes pretéritos ou julgados locais em sentido diverso cedem diante da superveniência de tese repetitiva específica com trânsito em julgado, cuja observância é obrigatória no sistema de precedentes qualificados do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão ressarcitória relativa a desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta PASEP. 3. A obtenção posterior de extratos, microfilmagens ou cálculos técnicos não posterga nem reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal. 4. Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados do saque integral do saldo da conta vinculada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 239. CC, art. 205 e art. 927. CPC, art. 373, § 1º. Lei Complementar nº 8/1970. Decreto nº 71.618/1972. Lei Complementar nº 26/1975. Decreto-Lei nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026. TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 23.01.2026. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802104-14.2024.8.14.0037 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-06)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUALIZADA. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ (RECURSO REPETITIVO). RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão que deu provimento ao agravo interno da parte autora, afastando a prescrição em demanda indenizatória relacionada a supostos desfalques em conta PASEP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição, à luz da tese firmada no Tema 1.387 do STJ, bem como definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações envolvendo diferenças de PASEP.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. Configurada omissão, por ausência de enfrentamento da tese vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias relacionadas ao PASEP.

5. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 05/06/2006, tendo a ação sido ajuizada apenas em 15/02/2024, após o decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

6. Irrelevante a alegação de ciência posterior mediante obtenção de extratos, diante do critério objetivo fixado no referido precedente qualificado.

7. Necessidade de observância obrigatória dos precedentes vinculantes, nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV – DISPOSITIVO:

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

9. Prequestionamento automático da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800241-30.2024.8.14.0067 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-13)

Ressalte-se que o julgamento liminar de improcedência, com fundamento na prescrição, encontra respaldo no art. 332, §1º, do CPC, quando a extinção puder ser reconhecida de plano, como ocorreu na hipótese.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários recursais, diante da ausência de condenação honorária na origem, sem prejuízo da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026